Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001699-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
L. M. R. R., representado por sua genitora KAMILA BRITO RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito no 1060937-86.2019.8.11.0041, ajuizada por L. M. R. R., representado por sua genitora KAMILA BRITO RIBEIRO, concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida, ora agravante, disponibilizasse, no prazo de 24 horas, os tratamentos médicos e procedimentos terapêuticos indicados pela equipe médica que atendeu o autor, ora agravado, sob pena de multa diária por eventual descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A agravante aduz que o autor/agravado, criança de 04 (quatro) anos de idade, foi diagnosticado por dois profissionais da medicina (“Neurologista Infantil e Adulto” e “Psiquiatra da Infância e Adolescência”) com comportamento característico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10F84).
Destaca que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso das terapias indicadas, a ser realizadas por TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EM SENSORIAL, PSICÓLOGO COM FORMAÇÃO EM ABA e ACOMPANHANTE TERAPÊUTICA ESCOLAR.
Entende, ademais, que a medida deve ser revogada, inclusive porque o tratamento em questão é classificado como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de caráter de urgência/emergência, não havendo que se falar em periculum in mora.
Ressalta que “a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para determinar a imediata cassação da medida concedida. A final, requer “o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção” (sic).
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que impôs a realização de tratamento especializado ao infante, ora agravado, portador de comportamento característico de Transtorno do Espectro Autista.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, figurando como fornecedora a agravante e como consumidor o agravado.
Ao menos a princípio, tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (04 anos) e o procedimento foi prescrito por médico especializado (id. 27633994 – autos de origem), de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos à recuperação do paciente.
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que o acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora